Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-81.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001723-81.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 037.470.141-51 (RECORRENTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001723-81.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

LUCIANO CARVALHO GUIMARÃES

Recorrido(s):

CIELO S/A

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE MÁQUINA DE CARTÃO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança realizada após o pedido de cancelamento do serviço.

Não há nos autos comprovação da existência de outra máquina de cartão contratada pela Autora.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a cobrança insistente de serviço com pedido de cancelamento, ante a inversão do ônus da prova.

Determino ainda, restituição em dobro do valor pago indevidamente por débito automático, R$ 1.774,28, já em dobro.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, por entender que houve comprovação da utilização dos serviços da Reclamada através de uma máquina de cartão que não teve os serviços cancelados.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma posto que não possui outro contrato de máquina de cartão, que possuía apenas um, o qual foi cancelado e informado nestes autos.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que houve comprovação do pedido de cancelamento, o que inclusive não foi negado pela Reclamada, e ainda, após detida análise dos autos, entendo que não houve comprovação da existência do contrato de uma segunda máquina não cancelada.

Calha destacar que no presente feito, a recorrida não demonstrou de maneira alguma a existência deste segundo contrato, podendo ter anexado aos autos extratos de utilização e recebimento de valores através da segunda máquina, não dando ao magistrado elementos mínimos, para impor ao Autor qualquer responsabilidade, ficando o recorrido apenas em meras alegações.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da cobrança indevida e insistente após o cancelamento do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta as cobranças indevidas no valor total de R$ 887,14, de forma insistente por cerca de seis meses.

Determino ainda a devolução dos valores em dobro, R$ 1.774,28, atualizados pelo INPC a partir desta data, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada cobrança indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data citação. Bem como, devolução já em dobro no total de R$ 1.774,28 (mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizados pelo INPC a partir desta data acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada cobrança.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020